Tribunal: TJDFT
Processo: 0732818-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Provas. Participação de menor importância. Tentativa. Fração. Iter criminis.
1 – Provas que não deixam dúvidas que o réu cometeu o furto em comunhão de vontades e divisão de tarefas com pessoa não identificada autorizam a condenação.
2 – Não há participação de menor importância se evidenciada a participação efetiva do réu durante toda a conduta delituosa, interrompida somente com a chegada dos policiais.
3 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – pulou muro, quebrou telhado e removeu forro de PVC para entrar no estabelecimento, arrombou grade de acesso e teve contato com os itens que pretendia furtar, e só não logrou êxito porque interrompido pela chegada dos policiais –, adequada a diminuição da pena na metade – 1/2.
4 – Apelação não provida.